Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/21). RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSENCIA DE CLÁUSULA AUTORIZATIVA. LIMITAÇÃO CONSIGNADO. 40%. NÃO CABIMENTO. VALOR DESCONTADO CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1. A alteração de cláusulas contratuais em se tratando de relação consumerista é assegurada no art. 6o, V, do CDC, que assim prescreve: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Portanto, a revisão é possível nos casos de prestação desproporcional (art. 157 do CC) ou em razão de fato superveniente que acarrete a onerosidade excessiva.
2. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos (art. 6o) mediante a formalização do pedido na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária (parágrafo único, art. 6o).
3. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. Entretanto, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda.
3. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que somente se aplica aos empréstimos consignados.
4. As consequências contratuais da revogação da autorização para desconto das parcelas do empréstimo em conta corrente devem estar previstas contratualmente. Logo, é necessário que o contrato contemple a possibilidade de revogação da referida autorização, sob pena de configurar verdadeira inadimplência.
5. Não se aplica ao caso dos autos, a tese firmada no julgamento do Tema 1.085/STJ, no qual submeteu a seguinte questão a julgamento: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário".
6. Os empréstimos consignados estão em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 14.509/2022) e segue o controle de margem consignável pelo órgão pagador.
7. Negou-se provimento ao recurso.